Tribunal: TJDFT
Processo: 0720900-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. REINCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA NOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DA REQUERENTE. SOLICITAÇÃO DA APOSENTADORIA TÃO LOGO PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS LEGAIS (MAIO DE 2016). PLANILHA COM O REGISTRO DESSA RUBRICA E RESPECTIVO PAGAMENTO DA “DIFERENÇA” DO ABONO DE PERMANÊNCIA, NOS PROVENTOS DE OUTUBRO DE 2016: RECONHECIMENTO DA SITUAÇÃO JURÍDICA. CONTRADIÇÃO DO ATUAR DO DISTRITO FEDERAL E APARENTE BOA-FÉ DA SERVIDORA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa acerca do decote do abono de permanência da base de cálculo da conversão da licença prêmio não usufruída em pecúnia (com fundamento na ausência de comprovação do recebimento dessa rubrica na última remuneração antes da aposentadoria, em maio de 2016).
II. O abono de permanência, instituído pela Emenda Constitucional n. 41, consiste, em última análise, no reembolso da contribuição previdenciária ao servidor público que, preenchidos os requisitos à aposentação, opte por continuar em atividade.
III. No caso concreto, a servidora solicitou a contagem de tempo de serviço tão logo preenchidos os requisitos, e permaneceu em exercício até a publicação do ato de aposentadoria, em 27.5.2016. Entrementes, o DISTRITO FEDERAL efetuou o pagamento, em outubro de 2016, da rubrica “diferença ab permanência EC 41” (R$ 3.146,95 – id 20322711).
IV. Não tivesse a requerente preenchido tais requisitos, e o ente federativo não teria elaborado planilha, em que aludida rubrica está registrada (e depois decotada), muito menos efetuado o pagamento da “diferença” do abono de permanência nos proventos de outubro de 2016 (reconhecimento da situação jurídica).
V. Nessa situação fática (contradição do atuar do DISTRITO FEDERAL e aparente boa-fé da servidora), merece reparo a sentença para a inclusão também do abono de permanência na base de cálculo da remuneração da servidora, inclusive para conversão de licença-prêmio.
VI. Recurso conhecido e provido nos termos do item V. No mais, sentença mantida por seus fundamentos. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.